Tribunal: TJBA
Processo: 8001965-62.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001965-62.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO WANDERLEY DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LISIANS SOUZA DE CARVALHO

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à constituição de título executivo judicial referente a crédito decorrente de contrato bancário.

2. Sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de 3. Lauro de Freitas/BA que julgou improcedentes os embargos monitórios e por consequência, procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 1.755.195,06.

4. Apelação interposta pela parte embargante, sustentando: (i) ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) existência de vícios materiais no suposto título; (iii) responsabilidade da instituição financeira pelo inadimplemento; (iv) necessidade de exclusão de encargos moratórios; e (v) pedido de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão da ação monitória encontra-se prescrita; (ii) saber se houve abusividade nos encargos e se o título é apto à constituição de obrigação exigível; (iii) saber se é cabível o benefício da justiça gratuita à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão monitória foi corretamente afastada, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, uma vez que o prazo prescricional inicia-se na data do vencimento da última parcela contratada (01/08/2023), sendo a ação ajuizada em 2021.
6. O vencimento antecipado da dívida, alegado pela parte apelante, não altera o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1146165/SP, STJ - AgInt no AREsp: 2003540/SP, STJ - AgInt no REsp: 2008305/SP).
7. A alegação de abusividade dos encargos foi genérica e desacompanhada de memória de cálculo ou planilha de valores, em descumprimento ao art. 702, § 3º, do Código de Processo Civil.
8. A parte autora juntou aos autos contrato, demonstrativos de débito e memória de cálculo suficientes à instrução da ação.
9. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, corretamente, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida líquida em contrato com parcelas vencíveis periodicamente inicia-se no vencimento da última parcela contratada, não sendo alterado por eventual vencimento antecipado. A alegação de excesso ou abusividade na cobrança deve ser acompanhada de memória de cálculo pela parte embargante. O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando não comprovada a hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, inciso LXXIV

Código Civil: art. 206, § 5º, I

Código de Processo Civil: arts. 355, I; 85, § 2º; 98 e seguintes; 99, § 2º; 487, I; 702, § 3º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1146165/SP

STJ - AgInt no AREsp: 2003540/SP

STJ - AgInt no REsp: 2008305/SP

AI 0014620-22.2011.8.05.0000, TJ/BA

TJ/SP - Apelação Cível, 12ª Câmara de Direito Privado, 11/10/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.

8001965-62.2021.8.05.0150
,
originária da Comarca de Salvador-BA, apelante
JOAO WANDERLEY DE CARVALHO e apelados BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.